Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-65.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001764-65.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESMERITA MARIA DE LIMA - CPF: 325.904.661-53 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FINANCIAMENTO VEICULAR – QUITAÇÃO – RECUSA DE BAIXA NO GRAVAME – COBRANÇA ILEGÍTIMA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença em ação declaratória, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a baixa do gravame do veículo financiado e condenou a reclamada a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A parte autora ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que possui financiamento veicular junto ao requerido e, mesmo tendo quitado todas as parcelas, foi surpreendida com a negativação de seu nome em decorrência da ausência de pagamento de uma fatura, sendo que a financeira se negou a realizar a baixa no gravame de alienação fiduciária do veículo.

3.

A recorrente sustenta que não consta em seu sistema o pagamento da parcela n. 44, com vencimento em 10/05/2018, e aduz que o comprovante de pagamento juntado pela autora se encontra ilegível, razão pela qual, agiu no exercício regular do seu direito ao negar a baixa no gravame e realizar a anotação do nome da autora nos órgãos de proteção creditícia, e, por isso, pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Sabe-se que incumbe ao consumidor provar o fato constitutivo de seu direito e ao fornecedor de produtos e serviços evidenciar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

5.

Assim, no caso em comento, entendo que, como bem demonstrado na sentença de mérito (id. 110707983), a reclamante desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos o comprovante de pagamento da citada parcela n. 44 (id. 110706045), o qual, diferente do que a recorrente afirma, não se encontra ilegível.

6.

Apesar do aludido comprovante estar com a impressão fraca, muito provavelmente, em virtude do tempo, é possível observar que os dados ali contidos conferem com a parcela que se encontra em aberto, a exemplo da data de vencimento (10/05/2018), banco destinatário (Itaú Unibanco Sa), razão social e CNPJ do beneficiário e do pagador, e local do pagamento.

7.

Da mesma maneira, vejo que o reclamado não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegar que não consta em seus sistema a quitação.

8.

Nesse sentido, correta a sentença que declarou inexigível o débito e determinou a baixa no gravame do veículo financiado, condenando a parte recorrente ao dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, já que sua conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento, com a inclusão da dívida, que é ilegítima, no rol dos maus pagadores.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022